Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Cobrança - Condomínio irregular - STJ Tema 882 - STF Tema 492 Hipótese de incidência não configurada.
O caso sub judice não configura hipótese de incidência das teses firmadas para o Tema 882 (STJ) e 492 (STF), uma vez que a condição de associado pode ser alcançada independentemente de rigor formal e, no caso, acha-se revelada pela cláusula contratual da assunção das obrigações condominiais e pelo pagamento da taxa de condomínio.